Tribunal: STF
Processo: Rcl 76769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, uma vez que os processos paradigmas ainda carecem de decisão definitiva, que não terá efeito vinculante e eficácia erga omnes.



    Irresignado, o agravante reitera os argumentos da petição inicial.



    Sustenta:



    Com relação à alegação de que embora as decisões a serem proferidas produzirão efeitos tão somente entre os sujeitos dos respectivos processos, há de se ressaltar que, embora o julgamento ainda se encerrará somente em 11.3.2025, nos autos do Habeas Corpus n.º 232.627 já se formou maioria no sentido de prevalecer a competência dos tribunais para julgamento de crimes funcionais, mesmo após a cessação das funções públicas, independente da causa do afastamento, conforme voto de relatoria do Min. Gilmar Mendes.



    Até o presente momento, 6 (seis) Ministros acompanharam o voto do Relator (Min. Cristiano Zanin, Min. Alexandre de Morais, Min. Flávio Dino, Min. Dias Toffoli, Min. Luís Roberto Barroso, Min. Nunes Marques), ao passo em que há apenas 2 (dois) votos divergentes (Min. André Mendonça e Min. Edson Fachin). Dessa forma, desde já é possível se afirmar a maioria dos integrantes do Plenário. 



    Extrai-se do voto do Relator, Min. Gilmar Mendes, que a ação de habeas corpus tem se consolidado como meio idôneo para formação de precedentes do Plenário, e que seu voto é para fixar a tese de que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.



    Embora mencionado a ausência de efeito erga omnes no julgamento do Inquérito n.º 4.787 e Habeas Corpus n.º 232.627/DF, o próprio Relator mencionou em sua decisão monocrática (peça n.º 26) que as referidas decisões trarão relevante orientação jurisprudencial; o que se é indiscutível, conforme apontado acima (doc. 28, pp. 3-4).



    Alega que o princípio da segurança jurídica exige tanto a confiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos atos do poder público, quanto a segurança dos seus efeitos jurídicos, incidindo em face de qualquer ato, em qualquer órgão estatal.



    Assevera que a decisão impugnada considerou que a perda do cargo de magistrado, diante da aposentadoria compulsória, afastaria a prerrogativa de foro, permitindo a remessa do feito à primeira instância, sem que houvesse uma decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.



    Ocorre que, segundo alega, todos os fatos imputados ao reclamante decorreram do exercício da magistratura e que sua conduta, inclusive no que toca à evolução patrimonial, foi objeto de escrutínio quando ocupava o cargo de magistrado.



    Ao final, requer:



    1. A reconsideração da decisão agravada, nos termos do artigo 317, § 2º, do RISTF; 



    2. Caso não seja este o entendimento do Eminente Relator, requer a submissão do agravo ao Plenário, nos termos do artigo 317, § 2º, do RISTF; 



    3. No mérito, a cassação da decisão reclamada proferida nos autos da Ação Penal nº 5439405-32.2021.8.09.0000, pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, devendo proferir outra, observando-se a tese de julgamento fixada pelo Plenário do Supremo no julgamento do Inquérito n.º 4.787 e do Habeas Corpus n.º 232.627/DF, ambos sob a relatoria do Min. Gilmar Mendes, remetendo-se os autos ao órgão jurisdicional competente (doc. 28, p. 11).



    É o relatório. Decido.



    Este recurso teve seu julgamento iniciado na Sessão Virtual da Primeira Turma, realizada no período de 28/3 a 4/4/2025, ocasião em que, após o meu voto negando provimento ao agravo regimental, o Ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos. Sua Excelência devolveu o processo para continuidade do julgamento em 27/6/2025.



    Ocorre que, em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás — TJGO, verifiquei que o magistrado da 1ª Vara dos Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores declinou da competência em favor do Órgão Especial daquele Tribunal, proferindo decisão com a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação penal oferecida em desfavor de LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, EFRAIM SOARES DE MOURA e GRACIELE MATIAS DOS SANTOS pelas supostas práticas dos crimes de organização criminosa, peculato, corrupção passiva, corrupção ativa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de capitais.



    Resumidamente, vejo que a determinei a suspensão deste feito até a superveniência de eventual modulação ou até o trânsito em julgado do pronunciamento judicial do STF no HC 232627 e no IP 4787 (evento 345).



    Todavia, considerando que, até o presente momento, o Supremo Tribunal Federal não publicou o acórdão nos suprarreferidos feitos, considero imperioso realizar a análise da competência deste Juízo.



    Pois bem. Consoante já mencionado nestes autos, após o oferecimento da denúncia, a presente ação penal foi distribuída para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, porque um dos denunciados, no caso o ex-Magistrado LEVINE RAJA GABAGLI ARTIAGA, detinha foro por prerrogativa de função (ainda era Juiz de Direito).



    Ocorre que, em decisão administrativa do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, foi determinada a aposentadoria compulsória do acusado LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, de modo que, a partir daquele momento, o aludido réu já não integrava os quadros da Magistratura Goiana.



    Desse modo, o Órgão Especial determinou a remessa deste feito para esta Vara Especializada, em virtude da perda automática do foro por prerrogativa de função do referido acusado.



    Cabe destacar que, naquele momento, a referida decisão do Órgão Especial estava de acordo com as regras constitucionais previstas na Constituição Federal e na Constituição Estadual de Goiás, que previam que a competência especial por prerrogativa de função só se estendia durante o exercício do cargo e aos crimes relacionados com as funções desempenhadas.



    Aliás, considero imperioso relembrar que, no ano de 2018, por meio do julgamento da AP 937, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes regras de aplicação do foro por prerrogativa de função: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo”.



    Com suporte nesse entendimento, todas as ações penais cuja a instrução processual ainda estava em curso, que possuíam autoridades que cometeram crimes relacionados com a função, mas que haviam, por algum motivo, deixado o cargo, foram redistribuídas para os respectivos Juízos de 1º grau, como ocorreu no caso destes autos.



    CONTUDO, na data de 18 de março de 2025, o Supremo Tribunal Federal publicou a ata do julgamento do HC 232627 e do IP 4787, no qual a Suprema Corte decidiu, por maioria, que “a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício”.



    No referido julgamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a nova interpretação tem aplicação imediata aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior, e, de igual forma, decidiu que a aludida ressalva segue a mesma fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso.



    [...]



    Desta feita, considerando que o acusado LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA era Juiz de Direito na época dos fatos e que teria cometido os delitos descritos da denúncia se valendo de seu cargo na Magistratura, observo que, a partir de 18/03/2025, a competência para julgar e processar o presente feito passou a ser do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos do art. 46, VIII, alínea “e” da Constituição Estadual.



    [...]



    De forma a dirimir eventuais questionamentos das partes, esclareço que a nova prorrogação da competência por prerrogativa de função não possui o condão de infirmar os atos praticados por este Juízo e muito menos de invalidar a instrução criminal já realizada neste feito.



    Nessa linha de raciocínio, compete-me esclarecer que, em uma interpretação gramatical e sistemática da nova competência por prerrogativa de função, depreendo que o Supremo Tribunal Federal quando afirmou que “a ressalva segue a fórmula utilizada nas questões de ordem suscitadas no Inq. 687, Rel. Min. Sydney Sanches, e na AP 937, Rel. Min. Roberto Barroso” estava se referindo à deliberação que considera válidos todos os atos praticados STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior.



    Pelo que se infere, nada foi dito em relação aos processos com instrução processual encerrada, conforme foi feito na Questão de Ordem na AP 937, em que foi decidido que os processos em que a instrução processual tivesse se encerrado, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência não seria afetada.



    Por outro lado, quanto aos processos cuja instrução ainda não se encerrou – como é o caso dos autos – parece-me que não há dúvida de que a referida decisão do STF abarca referidos feitos e que todos os atos praticados pelos Juízos anteriores são válidos.



    Dessarte, de modo a não deixar dúvidas, esclareço que todos os atos praticados por este Juízo são perfeitamente válidos, pois foram praticados com base no entendimento anterior, nos termos do julgamento do HC 232627 e do IP 4787 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Além disso, compete-me destacar que, em decisão recente (20/03/2025) prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 77.009/GO, o Min. Gilmar Mendes determinou que o Juízo de primeiro grau realizasse a remessa imediata de uma ação penal em desfavor de um Ex-Prefeito de Caldas Novas/GO, para o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, com a preservação da decisão de recebimento da denúncia e dos atos processuais dela decorrentes.



    DESSE MODO, considerando que este Juízo perdeu a competência para deliberar e praticar quaisquer atos nas ações penais que possuem Ex-autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, DETERMINO a imediata remessa destes autos e das medidas cautelares e/ou pedidos incidentes que o acompanham para o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Nesse paradigma, considerando que esta ação penal foi desmembrada pelo Órgão Especial, justamente em virtude do foro por prerrogativa de função de LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, destaco que os autos 5458844-70.2021.8.09.0051 (relativos às condutas dos demais processados) NÃO SERÃO redistribuídos para o referido Órgão.



    Sobre isso, impende destacar que o Órgão Especial determinou o desmembramento da denúncia em relação aos acusados LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, EFRAIM SOARES DE MOURA e GRACIELE MATIAS DOS SANTOS com fundamento tanto no foro privilegiado que o acusado LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA possuía, quanto na complexidade dos autos e pelo alto número de réus.



    Naquele ensejo, considerando que os acusados LEVINE RAJA GABAGLIA ARTIAGA, EFRAIM SOARES DE MOURA e GRACIELE MATIAS DOS SANTOS compunham o “núcleo judicial” da suposta organização criminosa, foi deliberado que fazia mais sentido que as condutas relativas ao seu núcleo de atuação fossem processadas e julgadas pelo Segundo Grau de Jurisdição.



    Além do mais, conforme já mencionado por este Juízo diversas vezes, a ação penal 5458844-70.2021.8.09.0051 e estes autos estão em fases processuais distintas e ainda estão tramitando sob ritos processuais diferentes, o que dificulta o remembramento do feito.



    Portanto, esclareço que a redistribuição para o Órgão Especial afetará apenas estes autos 5439405-32.2021.8.09.0000 e as respectivas medidas cautelares que o acompanham.



    Nesse rumo, considerando que as cautelares destes autos também fazem parte dos autos 5458844-70.2021.8.09.0051, DETERMINO a criação de cópias de cada uma das respectivas cautelares apensas a este processo 5439405-32.2021.8.09.0000 (inclusive das mídias das medidas cautelares) e o posterior apensamento das respectivas cópias aos autos 5458844-70.2021.8.09.0051, mediante a devida certificação nas duas ações penais (grifei).



    O Relator da referida ação penal no TJGO, por sua vez, acolheu a competência, expondo o seguinte:



    [...]



    É o relatório do necessário. Decido.



    Prefacialmente, tendo em vista o estrito cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ratifico os atos anteriormente praticados pelo juízo a quo, especialmente os alusivos à instrução processual, até porque realizados enquanto era dotado de competência jurisdicional à conta da orientação então em vigor sobre o tema, segundo o Supremo Tribunal Federal (tempus regit actum).



    Entrementes, merece registro que a anterior suspensão do processo ocorreu em prejuízo da realização das audiências de instrução e julgamento então designadas, providência de deve ser retomada, observando-se a prerrogativa disposta no art. 204, parágrafo único do RITJGO, no sentido de este relator delegar qualquer dos atos da instrução a juiz de direito substituto em segundo grau ou a juiz de direito ou substituto que tenham competência no local onde a prova deve ser produzida.



    Assim, converto o julgamento em diligência e DELEGO à Dra. Telma Aparecida Alves, Juíza Substituta em Segundo Grau, a realização dos sobreditos atos instrutórios, autorizando, desde já, a realização de sessão presencial e por videoconferência. 



    Verifica-se, portanto, a superveniente perda de objeto da presente ação reclamatória, que visava à cassação da decisão reclamada e à remessa da Ação Penal n. 5439405-32.2021.8.09.0000 ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Ante o exposto, julgo prejudicado este agravo regimental (art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator